Tribunal: STF
Processo: AI 740618
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 544 do CPC/1973 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.